Tribunal: TJSP
Processo: 2127564-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inobservada a oposição à realização do julgamento virtual, devem ser acolhidos os embargos de declaração para determinar novo julgamento em sessão presencial.

Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127564-98.2018.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Roberto Palmiro Caraciola e outro e Agravado(s) Prefeitura Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2127564-98.2018.8.26.0000/50004 -Voto no 42.848
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.848
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2127564-98.2018.8.26.0000/50004 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: ROBERTO PALMIRO CARACIOLA (espólio) E OUTRA
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inobservada a oposição à
realização do julgamento virtual, devem ser acolhidos os
embargos de declaração para determinar novo julgamento em
sessão presencial.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se
de
novos
embargos
de
declaração
interpostos pelo Espólio de Roberto Palmiro Caraciola e Outra (fls. 37/46
do Incidente 50003) contra Acórdão proferido em embargos de declaração
que manteve decisão negando seguimento ao recurso especial pela
identidade da matéria decidida à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos - REsp n. 1.337.790/PR.
Aduziram
os
embargantes,
em
síntese,
a
inobservância do pedido expresso de oposição ao julgamento virtual (fls.
28 do Incidente 50003) e a ocorrência de prejuízo presumido que se
desenha a partir da inobservância às regras procedimentais e às garantias
imanentes ao devido processo legal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2127564-98.2018.8.26.0000/50004 -Voto no 42.848
3
Melhor
examinando
os
autos
e
diante
dos
argumentos expendidos às fls. 37/46 do Incidente 50003, entendo que
assiste razão aos recorrentes.
Observo que os ora embargantes foram devidamente
intimados a se manifestarem sobre o julgamento virtual dos Embargos de
Declaração de fls. 1 / 14 do Incidente 50003, nos ditames do Assento
Regimental no 533/16 (fls. 15 Incidente 50003), constando sua expressa
oposição (fls. 28 do mesmo Incidente).
Assim, conheço dos embargos, acolhendo-os, para,
anulando o julgamento de fls. 451/459, determinar o novo julgamento do
recurso de fls. 1 / 14 do Incidente 50003, em sessão a ser oportunamente
designada.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)